Tribunal: STF
Processo: AI 223022
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURAÇÃO A DEFENSOR
PÚBLICO: INEXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, §
6 , DA C.F.: TEMA NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULAS 282 E 356).
1.      Tem razão o agravante quando sustenta a
inexigibilidade de procuração a Defensor Público.
2.      Não, porém, quando insiste na subida do Recurso
Extraordinário, em face dos termos do acórdão
extraordinariamente recorrido.
3.      É que o aresto reconheceu a culpa "in vigilando"
do Município, ora recorrente, com base em circunstâncias de
fato, que não podem ser reexaminadas por esta Corte, em
Recurso Extraordinário (Súmula 279).
4.      E, quanto à inversão do ônus da prova, focalizou
questão processual, que somente poderia ser revista, em
Recurso Especial, pelo Superior Tribunal de Justiça (art.
105, III, da C.F.).
        Este, porém, manteve o não seguimento de tal
Recurso, com trânsito em julgado, ficando preclusa tal
questão.
5.      Não pode, ademais, ser examinada a alegada
violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, seja
porque os arestos da Apelação e dos Embargos Declaratórios
não os focalizaram (Súmulas 282 e 356), seja porque se
valeram de fundamentos estranhos à norma constitucional em
questão (Súmula 283).
6.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
7.      Agravo improvido.